Tribunal: CARF
Processo: 10830.900050/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900050/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.015 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal. Incumbe ao interessado a demonstração, com
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que
alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
As compensações devem ser declaradas em documento próprio em que o
interessado deve informar os créditos utilizados e os respectivos débitos
compensados, nos termos do § 1o do art. 74 da Lei n° 9.4730/96 da IN SRF n.o
210/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900050/2010-50
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900050/2010-50

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-086.316, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
DESPACHO DECISÓRIO
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
855624299, datado de 22 de janeiro de 2010, nos seguintes termos (fl. 39):

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 4 de fevereiro de 2010 (fl. 42), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 3 a 5, protocolizada em 24 de fevereiro de 2010 (fl. 2), como
segue.
REF- DESPACHO DECISÓRIO 855624299 de 22.01.2010
[...]
RAZOES DE IMPUGNAÇÃO
411 I -DO DESPACHO DECISÓRIO - EQUÍVOCOS E DIVERGÊNCIAS
1.- A decisão ora analisada não considerou que a compensação foi realizada sobre o
SALDO CREDOR CSLL em 31.12.2002, R$61,198,46--Vide DIPJ 2003, fls 16.-., e o
débito compensado do IRPJ com período de apuração em 31.12. 2003, o valor de R$
71.187,40, deixando de ser considerados os JUROS SELIC, no ano calendário de 2003 -
período de 01.01.2003 6. 31.12.2003 - no valor de R$ 11.492,86.
2. Na verdade foi analisado que a compensação era sobre ESTIMATIVAS .- que não
poderiam ser corrigidas - no ano de 2002, porém, foram as estimativas que formaram o
crédito no final do período de 31.12.2002, compensação todavia realizada em
31.12.2003., com direito a atualizar o saldo credor até a compensação. Parece-nos que
houve confusão com o saldo credor CSLL em 31.12.2002 DIPJ 2003 Retificadora.
II - DO RELATÓRIO - A ELIMINAÇÃO DEFINITIVA DA DIVERGÊNCIA.
3.- Em nosso entender, s.m.j. há divergências da Decisão em seu despacho, com relação
a Intimação 10830/ SEORT /DRF/ CPS/ 1245 /2009, de 16,11,2009, onde em seu
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900050/2010-50

Relatório afirma DIPJ/2003, retificar o PER/DCOMP em epigrafe de forma a eliminar a
divergência aqui apontada” -doc. anexo.
4.-Nosso entendimento é que não havia mais divergências, retificamos dentro do prazo
conforme protocolo e não foi admitida a retificação sob a alegação de “por estar perto
do prazo da prescrição”, justificativa ilegal e injusta porque estávamos atendendo uma
intimação, e este fato não tira o direito do contribuinte na demora da homologação por
parte da Receita Federal.
Concluindo - Débito compensado IRPJ Código 2362-1 período de apuração 31.12.2003
vencimento em 31.01.2004, período atingido pela PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA, e
portanto não poderia ser exigido.
5.- Ainda na Decisão, foi analisado como saldo NEGATIVO DISPONÍVEL R$
34,246,70. Porém, houve a retificação da DIPJ 2003 em 21.08.2009, como saldo
NEGATIVO DISPONÍVEL R$ 61.198,46 - doc. anexo, que não foi considerado.
6.- A DIPJ não mantém um controle sobre os saldos negativos dos períodos anteriores,
não existe quadro para essas compensações, muito menos para as que estão sendo
corrigidas pela SELIC, como direito do contribuinte, na instrução de preenchimento são
somados com as CSLL mensais pagas por estimativas.
Os valores credores não são considerados no aviso on line aos contribuintes,
devidamente corrigidos.
III - IMPUGNAÇÃO Á DECISÃO PARCIAL
7.- Também impugnamos a decisão parcial de compensação, os valores constam de
DCTF; DIPJ; Escrita Fiscal; PER/DCOMP; Razão Contábil; Conta Corrente, estamos
no programa “de acompanhamento econômico-tributário diferenciado” da Receita
Federal desta unidade. As análises são efetuadas fora do prazo prescricional de forma a
prejudicar o contribuinte, que somente se utilizou do direito de fazer a compensação –
Sendo vejamos os valores:

8.- Junto é anexado um RESUMO - HISTÓRICO dos Procedimentos referente ás
compensações [...].
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente sob o argumento de não haver reparos a fazer no Despacho Decisório em
discussão.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900050/2010-50

I. DOS FATOS
Cuida-se o presente processo de discussão a respeito da existência de Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário de 2002. A Recorrente apresentou Declaração de
Compensação (DCOMP) para aproveitar esse crédito, cujo não reconhecimento
acarretou o Despacho Decisório de não homologação que ora se discute.
A Recorrente apresentou necessária Manifestação de Inconformidade, que foi julgada
improcedente pela decisão recorrida.
Basicamente, a controvérsia cinge-se a dois pontos focais:
• A Receita Federal defende que do saldo negativo apontado pela Recorrente seriam
confirmadas apenas por duas estimativas compensadas que totalizavam R$ 59.113,03.
Dessa forma, se subtraída a CSLL a pagar apurada no período, o saldo seria insuficiente
para compensar a totalidade do débito de IRPJ apresentado na DCOMP.
• Não foi considerado saldo negativo remanescente no ano-calendário anterior – 2001,
conforme demonstra-se pela DIPJ/2002 em anexo.
Em resumo, são esses os fundamentos da r. decisão recorrida, que confirmou a não
homologação da DCOMP em questão.
Entretanto, o saldo negativo apontado para compensação foi composto parcialmente por
saldo remanescente do ano-calendário anterior.
Além disso, houve a retificação da DIPJ para resolver supostas divergências apontadas
em intimação prévia.
Dessa forma, o crédito apontado é legítimo, de modo que a reforma do questionado
Despacho Decisório e respectiva homologação da compensação são medidas de rigor.
É o que será demonstrado a seguir.
II – DO DIREITO
A DCOMP em questionamento apresentou saldo negativo de CSLL no valor total de R$
59.113,03. Conforme se verifica pela “Análise das Parcelas de Crédito” (fl. 40) e pelo
próprio voto vencedor do acórdão recorrido, foi exatamente esse o valor das parcelas
confirmadas.
O saldo negativo de CSLL apontado na DIPJ retificadora (em anexo), foi composto da
seguinte forma:

A linha “CSLL paga por estimativa”, por sua vez, teve em sua composição as seguintes
parcelas:

Verifica-se, portanto, que em vez de a Recorrente lançar na linha “CSLL paga por
estimativa” somente o valor efetivamente recolhido ou compensado no decorrer do ano-
calendário, ela adicionou outros fatores, inclusive saldo remanescente do ano anterior.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900050/2010-50

Entretanto, a despeito de isso não representar a forma mais adequada de preenchimento
da indigitada obrigação acessória, as parcelas formadoras do saldo compensado são
legítimas, de modo que a Recorrente tem direito ao crédito que apontou para
compensação.
Nesse foco, o artigo 18, I, do RICARF determina que aos Presidentes de Câmara cabe
“determinar, de ofício, diligência para suprir deficiências de instrução de processo”.
Esse dispositivo é perfeitamente aplicável ao caso em questão. A existência de saldo
anterior como parcela compositora do crédito reclamado deve ser devidamente apurada
pela autoridade fiscal competente.
O que não pode, de forma alguma, é essa disparidade ser utilizada como instrumento
para suprimir um legítimo crédito de titularidade da Recorrente.
No caso em questão, deve ser averiguada a legitimidade do saldo negativo remanescente
do ano-calendário de 2001, para que se verifique, independentemente da impropriedade
de preenchimento das declarações, a legitimidade do crédito.
III. DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso Voluntário,
determinando a imediata conversão de seu julgamento em diligência, para afastar os
vícios de instrução apresentados; e, ao fim, seu integral provimento, reconhecendo-se
o crédito apontado nas DCOMP em questão, com a consequente e necessária
homologação integral da compensação nela declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, trata-se de processo de Declaração de Compensação
(Per/Dcomp no17368.48651.160609.1.7.03-7080) em que a Recorrente informou dispor de
direito creditório relativo a saldo negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)
alegadamente apurado no exercício de 2003.
A compensação foi parcialmente homologada por ocasião do despacho decisório
de e-fls. 6. Já a DRJ, no acórdão de piso, assim decidiu:
Como visto, a interessada, ao transmitir a DCOMP de no 17368.48651.160609.1.7.03-
7080, alegou dispor de direito creditório contra a Fazenda da União, oriundo de saldo
negativo de CSLL apurado no exercício de 2003, no valor total de R$ 59.113,03 (fl. 35).
Entretanto, a DRF de origem constatou que tal valor correspondia apenas às estimativas
de CSLL compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores, tal
como indicado na própria Dcomp (fls. 36 e 40):
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900050/2010-50

Diante disto, a DRF recalculou o saldo negativo de CSLL tal como segue e tal como é
demonstrado no Despacho Decisório contestado:

A interessada confessou em Dcomp débito de estimativa de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 71.187,40 (fl. 37); tal quantia foi parcialmente
compensada com o saldo negativo acima referido, valorado, nos termos do artigo 72 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época da
transmissão da DCOMP, em R$ 41.835,75 (fl. 41), restando, portanto, um débito
exigível de R$ 29.351,64 (fls. 41 e 39).
À vista de todo o exposto, verifica-se que não há reparos a fazer ao Despacho Decisório
contestado,
Por sua vez, a Recorrente alega fazer jus ao montante integral do direito creditório
já que teria retificado sua DIPJ e requereu a realização de diligência pois, segundo ela, “no caso
em questão, deve ser averiguada a legitimidade do saldo negativo remanescente do ano-
calendário de 2001, para que se verifique, independentemente da impropriedade de
preenchimento das declarações, a legitimidade do crédito”. Argumentou, ainda, que o imbróglio
deu-se em decorrência de um erro de fato por ela cometido ao lançar na linha “CSLL paga por
estimativa” somente o valor efetivamente recolhido ou compensado no decorrer do ano-
calendário, ela adicionou outros fatores, inclusive saldo remanescente do ano anterior.
Todavia, o que se constata nos autos é que a Recorrente não se desincumbiu do
seu ônus de provar o erro material em questão, bem como a liquidez e certeza crédito pleiteado.
Informar que a parcela não homologada refere-se a saldo remanescente do ano anterior, não é o
suficiente, quando o correto seria a Recorrente demonstrar a origem do suposto crédito por meio
de seus livros fiscais/contábeis.
Em suma, erro de fato ou erro material é aquele que se situa no conhecimento e
compreensão das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. Outrossim, o conceito normativo de erro
material no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900050/2010-50

hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Nestas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado, o que não se deu neste processo.
Assim sendo, entendo que caberia à Recorrente e produzir o conjunto probatório
robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não prescinde de
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170
do Código Tributário Nacional).
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
Porém, a Recorrente carreou aos autos tão somente sua DIPJ. como se sabe, a
DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto é, as informações
nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de
outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou contribuições a
pagar.
De tal modo, como também foi registrado na decisão recorrida, embora a DIPJ
seja um documento importante, não comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera
declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos,
conforme exegese da Súmula CARF no 92.
Importante ratificar que autos não estão instruídos com os assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente1.

1 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900050/2010-50

Além do mais, como a própria Recorrente informou ter compensado estimativas
de CSLL, com saldo negativo de períodos anteriores (negativo remanescente no ano-calendário
anterior – 2001, conforme demonstra-se pela DIPJ/2002), em sua contabilidade, sem, contudo,
formalizar a compensação no documento próprio, qual seja, na declaração de compensação.
Afinal, as compensações devem ser declaradas em documento (DCOMP) no qual
o interessado deve informar os créditos utilizados e os respectivos débitos compensados, nos
termos do §1o do art. 74 da Lei n° 9.4730/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Desta forma, em 30 de setembro de 2002, foi editada a IN SRF n.o 210, a fim de
disciplinar a restituição, o ressarcimento e a compensação. Tal Instrução Normativa aprovou os
formulários "Pedido de Restituição", "Pedido de Pagamento de Restituição", "Pedido de
Ressarcimento de Créditos do IPI", "Pedido de Ressarcimento de IPI", "Pedido de Cancelamento
de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito" e "Declaração de
Compensação".
Já em 11 de abril de 2003, por meio da IN SRF n.o 320, foram aprovados o
programa e as instruções para preenchimento do Pedido Eletrônico de Restituição ou
Ressarcimento e da Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Foram trazidas importantes mudanças à compensação declarada pelo sujeito
passivo com a IN SRF n.o 323, de 24 de abril de 2003. No art. 3o, o normativo comentado firmou
que formulários "Pedido de Restituição", "Pedido de Pagamento de Restituição", "Pedido de
Ressarcimento de Créditos do IPI", "Pedido de Ressarcimento de IPI", "Pedido de Cancelamento
de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito" e "Declaração de
Compensação", aprovados pela IN SRF n.o 210/2002, somente poderiam ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu
crédito para com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação federal, não pudesse vir a
ser requerido ou declarada à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
As Instruções normativas IN SRF n.o 210/2002 e IN SRF n.o 323/2003 vieram a
ser revogadas pela IN SRF n.o 460, de 18 de outubro de 2004, a qual, depois de alterada pelas IN
SRF no 534, de 5 de abril de 2005 e IN RFB no 563, de 23 de agosto de 2005, foi revogada pela
IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, esta revogada pela IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, normativo em vigor à época da transmissão da DCOMP analisada nos
presentes autos.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900050/2010-50

Para análise do direito creditório pleiteado o FISCO procede a um cruzamento de
informações que o próprio contribuinte encaminha (DIPJ, DCTF, DARF) que se restringem ao
período de interesse, para fins de análise do direito creditório.
Dessa forma, como pretendeu utilizar saldo negativo de 2001, deveria ter
encaminhado um PER/DCOMP específico para esse ano-calendário e não somar com saldo
negativo do ano seguinte como se fora estimativa. Portanto, houve erro na forma de
apresentação, pois deveria ter apresentado uma declaração de compensação para o saldo negativo
de cada ano calendário de modo a permitir a análise do direito creditório pelo FISCO.
Conclui-se, assim, que as informações constantes na peça de defesa não podem
ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos
contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147
do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente o recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital